Tribunal: TJSP
Processo: 2143403-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar deferida na origem. Mandado expedido sem anotação de urgência. Cumprimento que não se mostra urgente e pode aguardar o retorno dos trabalhos presenciais, tendo em vista o cenário de pandemia da Covid-19. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.